Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. Fração de aumento. conduta social e circunstâncias do crime. Bis in idem. Inocorrência. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações criminais contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los como incurso no crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) verificar se a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas nos autos, em razão da tese absolutória apresentada pela defesa; ii) verificar se as circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime foram devidamente valoradas; e, iii) verificar se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria encontra-se balizada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prova dos autos comprova a materialidade e a autoria do delito, não há falar em absolvição.

4. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada.

5. Como a valoração negativa das circunstâncias do crime se deu em razão do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, o que revela a maior reprovabilidade da conduta, ela está correta.

6. Utilizou-se do concurso de pessoa para negativar as circunstâncias do crime e do rompimento de obstáculo como qualificadora do crime, não há falar em bis in idem.

7. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base próxima aos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.